Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-24.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM FASE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. A PARTIR DA SUA CONCESSÃO. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença de cobrança de honorários advocatícios e extinguiu a execução. 1.1. Nesta sede o exequente requer a reforma da sentença para prosseguimento da execução. Argumenta que o autor/executado requereu a gratuidade de justiça apenas em fase recursal, o qual foi impugnada em contrarrazões. Aduz que o benefício deferido em fase recursal gera efeitos ex nunc e não o contrário. Dessa forma, entende que os honorários fixados na origem (10%) devem ser executados, restando dispensados apenas a majoração de 2% arbitrada no recurso.
2. Apesar de a gratuidade de justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc). 2.1. Ou seja, quando o pedido de gratuidade de justiça é realizado em sede de recurso, seu deferimento não tem efeito retroativo, não havendo motivos, assim, para impedir o prosseguimento da execução relativo à condenação dos honorários advocatícios fixados na origem. 2.2. Precedente do STJ: “1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Logo, não há que se falar em restituição de valores pagos a título de custas e despesas processuais face o posterior deferimento da benesse. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 909.951/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 01/12/2016).
3. Assim, os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos a partir de sua obtenção, até a decisão final, em todas as instâncias e fases, sendo inadmissível a retroação. 3.1. Dessa forma, é exigível o pagamento de honorários sucumbenciais fixados no processo de conhecimento.
4. Apelação provida.